Tribunal: TJPA
Processo: 0011142-71.2018.8.14.0012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011142-71.2018.8.14.0012

APELANTE: ANTONIO VAGNER MELO BARRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0011142-71.2018.8.14.0012

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CAMETÁ/PA

APELANTE: ANTONIO VAGNER MELO BARRA

ADVOGADA: DRA. NELMA VELOSO OAB/PA 8.062

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
ART. 157, §2º, II E §2º-A, I DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. NÃO CABIMENTO. CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0011142-71.2018.8.14.0012

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CAMETÁ/PA

APELANTE: ANTONIO VAGNER MELO BARRA

ADVOGADA: DRA. NELMA VELOSO OAB/PA 8.062

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ANTONIO VAGNER MELO BARRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá/Pa, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, II e art. 157, §2-A, I do CP, à pena de 12 (doze) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 9156845 p. 1-3), que em 22/10/2018, por volta das 17h30 o apelante na companhia de outro indivíduo não identificado, portando arma de fogo, invadiram a casa das vítimas ALCINO DOS SANTOS VIANA VANZELER e GENIVANE CALDAS DE CARVALHO e subtraíram inúmeros pertences: 01 (um) cordão e 01 (um) pingente de ouro; 01 um) perfume Empório Hinode; 01 (uma) marquise de ouro; 02 (dois) anéis de ouro; 01 (um) cordão fino e 01 (um) brinco de ouro; 01 (um) celular da marca Quantum; a quantia de R$ 32,00 (trinta e dois reais e 01 (um) relógio de ouro da marca Oriente.

Por tal conduta, o Recorrente foi denunciado como incurso no tipo previsto no Art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 9157003 P. 2-8), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 9157006 P. 1-5) pugnando pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, além da exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo e revisão da fração das majorantes.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (ID nº. 9157013 p. 1-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu improvimento (ID nº. 13546484 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Do redimensionamento da pena-base.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, ante o reconhecimento de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, antecedentes, conduta social e consequências do crime:

“(...)

01.

Culpabilidade: o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, vez que além da atuação comum ao tipo, também demonstrou-se violento tendo agredido por diversas vezes a vítima com coronhadas contra a cabeça;

02.

Antecedentes: conforme certidão de antecedentes o acusado registra contra si outros feitos de natureza penal, portanto, devendo ser tomada por negativa tal circunstância;

03.

Conduta Social: Conforme depoimentos testemunhais, trata-se de pessoa conhecida da polícia por envolvimento contumaz em delitos envolvendo violação ao patrimônio alheio, portanto valoro negativamente esta circunstância judicial;

(...)

07. Consequências do Crime: considerando que os bens subtraídos não foram recuperados, torno tal circunstância negativa.”

Com efeito, a
nalisando as circunstâncias judiciais negativas verifica-se que, estão adequadamente fundamentadas em elementos idôneos,
razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”:

Por esta razão,
não há qualquer reparo a ser feito
na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

2. Da exclusão da majorante do uso de arma.

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando ausência de apreensão de arma em posse do Apelante bem como, realização de perícia.

Contudo, o entendimento da jurisprudência é no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 182 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO. OUVIDA DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. NO MÉRITO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. (...)

2.
A jurisprudência consolidada desta Corte firmada nos Embargos de Divergência n. 961.863/RS é no sentido de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

3. In casu, consta expressamente da sentença que a vítima Jeremias, ouvida em Juízo "informou que não se lembra com muitos detalhes do dia do roubo, mas se recorda de que o indivíduo que o roubou estava de capacete e, depois de abastecer a moto, anunciou o assalto ao caixa, mediante exibição de arma de fogo" (e-STJ, fl. 132). Neste contexto, inviável o revolvimento fático e probatório dos autos, como pretendido pela defesa, ante a incidência da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo regimental provido para afastar a incidência da Súmula 182/STJ e conhecer do recurso especial. No mérito, contudo, recurso especial não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.167.464/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Assim, como se verifica dos autos, tanto em sede policial quanto em Juízo, a vítima relatou a presença de arma por ocasião da efetivação do delito em questão.

Ademais, é entendimento do TJ-PA, por meio do enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima, não havendo como acolher o pleito recursal.

3. Ausência de fundamentação para aumentar a fração ante duas causas de aumento

O Apelante requer que a sentença seja reformada, de modo que seja alterada no tocante à terceira fase da dosimetria da pena, com redução das causas de aumento ao patamar 1/3 (um terço) relativo ao mínimo legal.

Em análise à sentença judicial e ao pedido de reforma do apelante, verifica-se que diz respeito a terceira fase da dosimetria da pena, em que foram aplicadas as causas de aumento de concurso de agentes (previsão legal de aumento de 1/3) e a de utilização de arma de fogo (previsão legal de aumento de 2/3).

Cabe ressaltar que é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena, não estando obrigado o julgador a somente fazer incidir a causa que mais aumente a pena e excluindo as demais, desde que fundamentada,
lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 443/STJ. AUSÊNCIA.

1. Hipótese em que a decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência desta Corte. Não há falar-se em violação ao parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, pois a sentença encontra-se devidamente fundamentada. As instâncias ordinárias aplicaram de forma cumulativa as duas frações de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, exasperando a pena em 1/3 pelo concurso de agentes e, em seguida, em 2/3 pelo emprego de arma de fogo.

2. É firme o entendimento dessa Corte Superior no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, mediante fundamentação, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais.

3. (...)

5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 676447 SC 2021/0198689-5, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 16/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021)

Da leitura da decisão, verifica-se que não houve fundamentação para aplicação cumulativa das duas causas de aumento de pena, conforme trecho a seguir:

Por fim, na terceira fase da dosimetria, conforme fundamentação encontra-se presentes as causas de aumento de 1/3 relativo ao concurso de agentes e 2/3 relativos ao emprego de arma de fogo, pelo que obtenho o cômputo de 12 anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, os quais TRANSFORMO EM PENA CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL.

Contudo, da própria leitura dos fatos verifico que na abordagem delitiva houve emprego de violência excessiva, pois além do concurso de agentes, emprego de arma de fogo a vítima ALCINO VIANA WANZELER foi agredida com diversas coronhadas em sua cabeça.

Assim,
mantenho
a cumulação das causas de aumento conforme consta na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
e mantenho todos os termos da sentença
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/09/2023